Tribunal: TJSP
Processo: 0025067-15.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Subverter a ordem e a disciplina. Absolvição. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Conduta típica, prevista no art. 50, inc. I e VI, c.c. art. 39, incs. II, da LEP. Perda dos dias remidos na fração de um sexto. Necessidade. Inexiste direito adquirido em se tratando de remição. Interrupção do prazo para aquisição de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Subverter a ordem e a disciplina. Absolvição. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Conduta típica, prevista no art. 50, inc. I e VI, c.c. art. 39, incs. II, da LEP. Perda dos dias remidos na fração de um sexto. Necessidade. Inexiste direito adquirido em se tratando de remição. Interrupção do prazo para aquisição de progressão de regime. Possibilidade. Decorrência lógica do sistema. Não interrupção para os casos de livramento condicional e comutação. Súmulas 441 e 535 do C. STJ. – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.